Tribunal: STF
Processo: Rcl 57748
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Complementação de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef. Alegado descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da STP 524, em que determinado o prosseguimento da execução. Decisão na origem que indefere tutela recursal em agravo de instrumento, destacando que a discussão se limita à necessidade de liquidação de sentença, nos termos do art. 511 do CPC, insuficiente a liquidação por cálculo aritmético. Não verificada violação da STP 524, tendo em vista ausente, na decisão apontada como paradigma, comando para liberação dos valores depositados, determinado apenas o prosseguimento do cumprimento de sentença. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Campina Grande/PB, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face de decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0029397-46.2017.4.01.0000, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na STP 524.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra que a controvérsia diz com a complementação, em favor do Município de Campina Grande, das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, com juros e correção monetária.



    Noticia que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0064004-07.2016.4.01.3400, a despeito de ter sido reconhecido pela União como incontroverso o montante de R$ 72.593.955,17 (setenta e dois milhões, quinhentos e noventa e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), não foi liberado o pagamento do precatório da referida quantia.



    Interposto Agravo de Instrumento nº 0029397-46.2017.4.01.0000 pelo Município de Campina Grande, foi deferida em parte a tutela antecipada para determinar o prosseguimento da execução e a expedição do precatório do valor incontroverso. A liberação dos valores, entretanto, permaneceu bloqueada, ante a tramitação da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000 perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no bojo da qual suspenso o acórdão que condenou a União ao ressarcimento dos valores ao Fundef.



    Nesse contexto, o Município de Campina Grande ajuizou a STP 524 perante o Supremo Tribunal Federal, em que concedida a medida de contracautela para permitir a retomada do curso da execução.



    Não obstante, em 13.12.2022, foi indeferida, nos autos do Agravo de Instrumento relativo ao cumprimento de sentença, a tutela recursal que já havia sido parcialmente deferida, sem observar a decisão proferida pelo STF na STP 524.



    3. Alega o reclamante que a decisão reclamada a uma só vez atropelou tanto uma decisão anterior tomada pelo desembargador relator titular do agravo, com também afrontou a decisão deste Pretório Excelso nos autos da STP 524.



    4. Sustenta que os valores incontroversos de complementação do Fundef foram efetivamente depositados, mas, na contramão da eficiência na utilização dos recursos públicos no âmbito da educação, permanecem bloqueados há quase dois anos, mesmo após o julgamento da STP 524.



    5. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e autorizar o desbloqueio do valor do precatório já depositado. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar o ato judicial impugnado.



    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    8. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na STP 524.



    9. Para compreensão da controvérsia, anoto que a matéria de fundo diz com a complementação, em favor do Município de Campina Grande, das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, com juros e correção monetária.



    Sobre essa tema, essa Suprema Corte já assentou que a complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino (ARE 1.269.446 AgR segundo, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.9.2022).



    10. Na origem, foi julgado procedente o pedido deduzido em Ação Civil Pública para reconhecer o dever da União ao pagamento das diferenças das verbas do Fundef em favor do Município reclamante, em decisão transitada em julgado.



    Em sede do cumprimento de sentença nº 0064004-07.2016.4.01.3400, a despeito de ter sido reconhecido pela União como incontroverso o montante de R$ 72.593.955,17 (setenta e dois milhões, quinhentos e noventa e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), o Juízo entendeu necessário proceder antes à liquidação do julgado, tendo em vista que sentença condenatória proferida em sede de ação coletiva - como na hipótese vertente - não é dotada de exequibilidade imediata.



    Com esse argumento, não foi autorizada, de forma imediata, a expedição de ofício requisitório da parcela incontroversa sem antes concluir a liquidação da sentença.



    Irresignado, o Município de Campina Grande interpôs o Agravo de Instrumento nº 0029397-46.2017.4.01.0000, em que deferida em parte a tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução e a expedição do precatório do valor incontroverso. A liberação dos valores, entretanto, permaneceu bloqueada, ante a tramitação da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000 perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no bojo da qual suspenso o acórdão que condenou a União ao ressarcimento dos valores ao Fundef. Colho da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento:



    “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE contra decisão proferida em execução de título judicial que determinou a liquidação do julgado, nos termos do quanto prescreve o art. 511 e seguintes do novo Código de Processo Civil.



    [...]



    Observo que a agravada reconheceu como devido ao Município agravante o valor de R$ 72.593.955,17 (setenta e dois milhões, quinhentos e noventa e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), conforme trecho abaixo transcrito:



    [...]



    Evidente o reconhecimento de parcela incontroversa pela Fazenda Nacional. 



    Quanto ao tema, o egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a expedição de precatório referente às parcelas incontroversas nas execuções contra a Fazenda Pública, conforme ilustra o seguinte precedente:



    [...]



    Verifico que a decisão agravada fora proferida nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo Município de Campina Grande/PB, objetivando a execução do acórdão transitado em julgado na Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, que condenou a União a ressarcir ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF o valor correspondente à diferença entre o valor mínimo anual por aluno – VMAA, definido como critério do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/1996 e aquele fixado em montante supostamente inferior. 



    Destaco que a eficácia do referido acórdão encontra-se suspensa por força de decisão proferida em 22/09/2017, pelo eminente Desembargador Federal, Relator da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite perante o egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    No entanto, em decisão proferida na Suspensão de Tutela Antecipada (Processo nº 862 – STF – Ministra Carmen Lúcia – Presidente, em 05/12/2017) foi deferido o pedido do Estado do Piauí “de contracautela para suspender os efeitos da tutela provisória concedida na Ação Rescisória n. 5006325-85.2017.4.03.0000, em curso no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, apenas quanto à Ação de Cumprimento de Sentença n. 1000596-34.2017.4.01.4000, em trâmite na Segunda Vara Federal da Seção Judiciária de Teresina/PI.”.



    Desse modo, a expedição do respectivo precatório, sem a liberação dos valores correspondentes, não interfere no julgamento da ação rescisória em trâmite no egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, vez que foi reconhecida a existência de parcela incontroversa e a formação do competente precatório deve observar os ditames expressos no art. 100 da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar o prosseguimento da execução referente, única e exclusivamente, à parcela reconhecidamente incontroversa, restando suspensa a liberação dos seus valores até decisão ulterior terminativa.”



    11. Nesse contexto, o Município de Campina Grande ajuizou a STP 524 perante esta Suprema Corte, na qual concedida a medida de contracautela para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000 até o trânsito em julgado e determinar o prosseguimento da execução, vedada a utilização de parcela do valor executado para pagamento de honorários advocatícios. Colho da decisão:



    [...]



    In casu, a controvérsia deriva de execução de sentença proferida na ACP 1999.61.00.050616-0, na qual se reconheceu o dever da União quanto ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF. Ocorre que o cumprimento dessa decisão, já transitada em julgado, restou obstado por liminar prolatada em ação rescisória. 



    No ponto, verifico que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, além do pacífico entendimento sobre o dever da União de suplementação de recursos do FUNDEF, já tem se assentado no sentido de que não se revela razoável consentir com a continuidade da violação a direito já reconhecido por esta própria Corte e cuja titularidade é, em verdade, da população local, porquanto relativo às verbas com destinação vinculada à promoção da educação. Permitir a permanência de entrave à liberação dos valores em tela é, em última análise, coadunar com a perpetuação de danos há muito experimentados pelos cidadãos dos Municípios. Reconhece-se presente, portanto, o “periculum in mora”, visto que o bloqueio de valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial. Neste sentido são os seguintes precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658 AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050 AgR / CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20; ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos designada ao Min. Fachin). No mesmo sentido:



    [...]



    Outrossim, à luz dos precedentes em tela se depreende claramente que as verbas em questão, haja vista serem vinculadas ao custeio do serviço público essencial de educação, não podem ser destinadas, ainda que de modo parcial, a despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito dos objetivos do FUNDEF, não podendo, destarte, haver utilização para o pagamento de honorários advocatícios. Nesse sentido também o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Decisão em que se determinou o bloqueio de valores do FUNDEF para pagamento de honorários contratuais. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas demonstrado. Agravo regimental não provido. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não seria cabível o destaque de parte de verba pública com destinação vinculada para fins de pagamento de despesas outras que não aquelas constitucionalmente previstas. Precedentes. 2. Não se afere, em sede de suspensão, a legalidade ou não do contrato do escritório de advocacia com o município, mas tão somente se verifica a presença de grave lesão à ordem pública decorrente de destaque inconstitucional de verbas do FUNDEF para pagamento de honorários contratuais. 3. Comprovados, portanto, a plausibilidade do direito invocado pelo requerente e o risco à ordem e à economia públicas decorrente da manutenção da decisão regional, a concessão da contracautela é medida que se impõe. 4. Agravo regimental não provido”. (SL 1.050 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14/05/2020).



    [...]



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando a liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, até o trânsito em julgado do processo daquele feito, determinando o prosseguimento da execução iniciada pelo Município autor, salientando a vedação da utilização de parcela do valor executado para pagamento de honorários advocatícios.”



    A decisão foi mantida, ao exame do agravo interno, de cuja ementa extraio:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDADA QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF restou reconhecido pela jurisprudência pacífica desta Corte, sendo que o bloqueio de valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial, acarretando lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658-AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20.



    2. A verba complementar somente pode ser utilizada para a prestação de serviços educacionais, porquanto possui destinação vinculada ao custeio do serviço público essencial de ensino, inadmitindo-se sua utilização para o pagamento de despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito dos objetivos do FUNDEF. 



    3. A eventual existência de fundamentos outros, estranhos ao objeto da demanda tal qual delineado pelo autor, aptos a ensejar, em tese, a suspensão do processo de origem, há de ser perquirida nas vias próprias, não podendo ser alegada em sede de agravo interno interposto pela parte demandada, sob pena de ofensa à regra da congruência (art. 492, caput , do CPC). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    12. Não obstante, em 13.12.2022, em nova decisão exarada nos autos do Agravo de Instrumento relativo ao cumprimento de sentença na origem, foi indeferida a tutela recursal que já havia sido parcialmente deferida (objeto da STP 524).



    Colho da decisão apontada como reclamada:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de “prévia liquidação do julgado, nos termos do art. 511 do CPC”, ao invés da liquidação por mero cálculo aritmético (art. 509, § 2º, do CPC).



    [...]



    De acordo com a norma prevista no Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 e seguintes, cujo dispositivo transcrevo: 



    Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 



    Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 



    Para a concessão da medida acautelatória requerida, faz-se mister a presença de elementos mínimos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do Código de Processo Civil. 



    Conquanto a parte agravante argumente a existência, in casu, dos requisitos para o deferimento da concessão da tutela antecipada requerida, observo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito alegado, elemento capaz de ensejar o provimento pretendido. 



    Ao decidir pelo indeferimento da tutela, o Juízo de primeiro grau fundamentou seu entendimento nos seguintes termos: 



    “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Município de Campina Grande/PB contra a União. A sentença que originou o título judicial foi proferida nos autos da Ação Civil pública nº 1999.61.00.050616-0, na qual a União foi condenada a ressarcir o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF. 



    Afirma que o Município goza de legitimidade para propor a presente execução, eis que sofreu considerável prejuízo nos repasses da FUNDEF, tendo como respaldo legal o art. 97 c/c art. 82 da Lei nº 8.078/1990, eis que tal Diploma Legal se aplica as ações coletivas, nos termos do artigo 21 da Lei 7.347/1985. Sustenta, ainda, a competência do foro desta Seção Judiciária, assim como a desnecessidade de liquidação do julgado, diante da possibilidade de apuração por cálculos aritméticos.



     [...] 



    De início, cumpre notar que na hipótese dos autos a pretensão do requerente é de que a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0 seja cumprida como obrigação de pagar coisa certa, de vez que, segundo alega, "torna-se desnecessário procedimento de liquidação de sentença, podendo o valor executado ser obtido na forma do art. 534. da Lei n° 13.105/2015, por plenamente aplicável à espécie". 



    Ocorre, todavia, que, em se tratando de ação coletiva proposta com a finalidade de tutelar direitos individuais homogêneos, a sentença condenatória não é dotada de exequibilidade imediata, eis que, nos termos do disposto no art. 95 do CDC: "Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados ".



    Assim, uma vez que a sentença é genérica, limitando-se a fixar a responsabilidade do réu para seu cumprimento, não se pode prescindir da demonstração, pelos substituídos, de que efetivamente são legitimados para figurar como titulares da pretensão executória. Por isso que, mesmo em casos em que, numa execução individual, não seria necessária a liquidação (corno ocorre nos casos de necessidade unicamente de cálculos), em se cuidando de sentença condenatória proferida em ação coletiva, o cumprimento da sentença pressupõe a existência de liquidação. 



    Com efeito, o art. 98 do CDC é expresso em consignar que "a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções", pelo que somente é admitida a execução após a habilitação (liquidação) individual (que, a rigor, assemelha-se muito mais a uma habilitação). 



    De fato, no sistema brasileiro de jurisdição coletiva, quando se cuida de ação visando a tutelar direitos individuais homogêneos, o ente legitimado propõe a ação como substituto processual dos titulares do direito material e, sendo procedente a ação, a condenação será genérica (art. 95, CDC). Após, cada um dos beneficiários deve habilitar-se aos efeitos da ação, através da liquidação, que configura um novo processo (por muitos chamado de ação de cumprimento), e somente após essa liquidação é que se fará a execução (individual, admitindo-se tão somente a representação dos titulares do direito material pelo ente coletivo - art. 98 do CDC), sendo certo que a execução individual - promovida pela vítima pessoalmente, ou representada pelo ente coletivo - deve ter por título a certidão da sentença de liquidação, onde constará o trânsito em julgado desta. 



    Neste sentido já se pronunciou o Ministro Nelson Jobim, em voto proferido no julgamento do RE 231.111-3, verbis: 



    (...) Assim como a lei, genericamente, põe situações que, a se concretizarem, colocam um sujeito em condições de pretender de outro sujeito alguma vantagem que lhe é juridicamente assegurada, devendo provar, não só a incidência desse preceito genérico, como a verdade dos fatos constitutivos do suposto normativo, aqui, em se cuidando de liquidação de sentença coletiva, já definido 'quem o devedor' e 'certificado o fato gerador da pretensão', só resta provar-se a condição de sujeito de uma relação jurídica individual da natureza da relação jurídica coletivamente certificada, e relação jurídica que tem como sujeito passivo o 'coletivamente obrigado'. 



    8. Subsiste, portanto, um resíduo de 'an debeatur' a pedir certificação nesse segundo momento, ainda tipicamente de cognição e não de pura execução, dado que se mantém o ônus da prova do fato constitutivo da relação individual, agora a cargo do credor, pessoa física, dispensado, contudo, de provar o seu direito, já certificado na ação coletiva ('an debeatur genérico?) com eficácia vinculativa do réu, devedor comum, por força dos efeitos 'ultra partes' da decisão. Na fase de liquidação das sentenças proferidas em ações coletivas, o que se deve ter por firme e indiscutível, obrigando o julgador, é a certificação genérica precedentemente constituída. E porque genérica, nenhum óbice representa para uma subsequente certificação de inexistência da relação jurídica individual ou da extinção do direito do que pleiteia sua satisfação individual, sem que se possa invocar o obstáculo da coisa julgada, visto como, nos termos de quanto já exposto, essa dimensão da demanda não foi objeto de acertamento na sentença de mérito da ação coletiva. E nisso a liquidação das sentenças coletivas se distingue da liquidação das sentenças individuais, visto como, nestas, só o 'quantum debeatur' é questionável, enquanto naquelas, além dele, há um resíduo de an debeatur ainda questionável. 



    Verifica-se, pois, que para possibilitar a execução individual de uma condenação proferida em ação coletiva é necessário que o interessado inicialmente promova a liquidação do julgado, procedimento no qual será discutido não só o an debeatur, mas também (e principalmente) a titularidade do direito pretendido, isto é, se o interessado cumpre os requisitos necessários para legitimar-se como beneficiário da condenação. Neste sentido tem se pronunciado o STJ, in verbis:



    [...]



    Assim, entendendo necessária a prévia liquidação do julgado, nos termos do art. 511 do CPC, chamo o feito à ordem para determinar a liquidação a ser realizada pelo procedimento comum, tendo em vista a necessidade de os substituídos na ação coletiva demonstrarem sua legitimidade para executar o título. 



    Tendo as partes apresentado impugnação (fls. 123-144), resposta à impugnação (fls. 149- 183), e inexistindo qualquer prejuízo na continuidade do procedimento, intime-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, justificando a necessidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Via de consequência, nada a prover quanto ao pedido de expedição de ofício requisitório de parcela incontroversa. 



    Diante do exposto na petição e no documento de fls. 252-256, determino o desentranhamento da petição de fls. 190-193. Remetam-se cópia das referidas petições (fls. 190/193 e 252/256) à Ordem dos Advogados do Brasil.” 



    Não havendo fato novo apto a modificar a moldura fática e jurídica que consta até o momento dos autos, adoto como razões de decidir os motivos explicitados na própria decisão objeto do recurso. 



    A agravante não argumentou nada em suas razões recursais no que concerne ao periculum in mora, nem mesmo alegações genéricas sobre esse requisito. Assim, não há motivo para justificar a concessão da medida de urgência pleiteada. 



    Ademais, inexiste situação de risco concreto e iminente que exija pronta e imediata intervenção jurisdicional. 



    Ausente, pois, o perigo de dano, despiciendo perquirir acerca da probabilidade do direito.



    No que diz respeito ao requerimento de ID 236540040 - Pág. 2, formulado pelo agravante, nada a prover, haja vista que não trata do objeto do presente recurso, de modo que esta não é a via processual adequada para a análise do requerimento. 



    Ressalto que o presente recurso limita-se à avaliação da necessidade de liquidação do julgado nos termos do art. 511 do CPC, ao invés da liquidação por mero cálculo aritmético. A liberação de verbas eventualmente já depositadas não tem absolutamente nada a ver com a questão posta em discussão nesses autos. 



    Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, com fundamento no art. 932, II, do CPC, indefiro o pedido de tutela recursal pleiteada.”



    13. Cediço que o incidente de contracautela dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal Federal configura meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais e reveste-se de natureza excepcional, revelando-se cabível somente diante da perspectiva de risco de grave lesão à ordem jurídica, administrativa e à segurança, economia e saúde públicas (art. 4º da Lei nº 8.437/1992, art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e art. 297 do RISTF), sempre em face de decisões judiciais envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição Federal (art. 102 da CF).



    O exame do incidente é realizado a partir de um juízo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, mantida a competência do Tribunal de origem para análise da matéria de fundo controvertida, a obstar sua utilização como sucedâneo recursal.



    14. Como se vê, ao exame da STP 524, esta Suprema Corte, ante o estreito âmbito de cognição dos pedidos de contracautela, suspendeu os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000 e permitiu a retomada do curso do cumprimento de sentença nº 0064004-07.2016.4.01.3400.



    Por sua vez, a decisão proferida no bojo da Ação Rescisória havia concedido tutela cautelar para suspender a eficácia do acórdão em que condenada a União ao ressarcimento do Fundef e das execuções dele derivadas, a exemplo do cumprimento de sentença discutido na hipótese vertente.



    Dessa forma, restou determinado por esta Suprema Corte, nos autos da STP 524, a continuidade da execução do valor incontroverso, uma vez suspenso o óbice relativo à ação rescisória, que fora utilizada como fundamento, nos autos do Agravo de Instrumento, para impedir a liberação dos valores já depositados em juízo em benefício do Município ora reclamante. Não houve, contudo, determinação pelo STF para liberação dos valores.



    Posteriormente, a Corte Reclamada exarou nova decisão nos autos do Agravo de Instrumento, dessa vez, indeferindo a tutela recursal, ao argumento de que necessário proceder antes à liquidação de sentença nos termos do art. 511 do CPC, insuficiente a liquidação por mero cálculo aritmético, consoante previsto no art. 534 do CPC para o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.



    Isso porque, consoante consignado na decisão reclamada, a sentença condenatória que se pretende cumprir, proferida nos autos da ação civil pública, não é dotada de exequibilidade imediata exatamente por se tratar de ação coletiva, cuja finalidade é tutelar os direitos individuais homogêneos. E, como cediço, a liquidação de sentença é um procedimento que precede a execução. Colho, quanto a esse ponto, excerto do ato reclamado:



    “Assim, uma vez que a sentença é genérica, limitando-se a fixar a responsabilidade do réu para seu cumprimento, não se pode prescindir da demonstração, pelos substituídos, de que efetivamente são legitimados para figurar como titulares da pretensão executória. Por isso que, mesmo em casos em que, numa execução individual, não seria necessária a liquidação (corno ocorre nos casos de necessidade unicamente de cálculos), em se cuidando de sentença condenatória proferida em ação coletiva, o cumprimento da sentença pressupõe a existência de liquidação. 



    Assim, entendendo necessária a prévia liquidação do julgado, nos termos do art. 511 do CPC, chamo o feito à ordem para determinar a liquidação a ser realizada pelo procedimento comum, tendo em vista a necessidade de os substituídos na ação coletiva demonstrarem sua legitimidade para executar o título.”



    Ademais, a Corte reclamada destacou, expressamente, que a liberação de verbas eventualmente já depositadas não tem absolutamente nada a ver com a questão posta em discussão nesses auto